Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-12.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-12.2020.8.14.0006

APELANTE: GENILSON SANTANA BAILOSA, WILLIAM DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA – EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO. 1. a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como neste caso, em que as vítimas foram contundentes em afirmar o uso do artefato na empreitada criminosa.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO – CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE FUNDAMNETAÇÃO – ART. 68 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, é possível cumular duas ou mais causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, contudo, para isso ocorrer é necessário que a decisão esteja devidamente fundamentada com justificativas concretas e idôneas, não sendo suficiente apenas menções dos dispositivos capitulados no Código Penal.

In casu, o juízo deixou de fundamentar a incidência das duas causas de aumento e por este motivo, ainda em conformidade com o art. 68 do CP, foi mantida a causa que mais aumenta (uso de arma de fogo) com a devida exclusão do aumento pelo concurso de agentes. Redimensionada a pena, restou fixada definitivamente em 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mantido o regime fechado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GENILSON SANTANA BAILOSA e WILLIAM DO ROSARIO
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 70 todos do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 08.01.2020 os acusados, abordaram as vítimas Luiza de Marilaque Lopes Costa, Dilma Teixeira do Rosário e Igor Mendes de Oliveira, em uma parada de ônibus e mediante violência no uso de arma de fogo, exigiram a entrega de seus pertences.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou GENILSON SANTANA BAILOSA e WILLIAM DO ROSARIO ambos a pena de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 70 todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória no que concerne a dosimetria de pena, para seja excluída a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, bem com a não aplicação de duas causa de aumento, com fundamento no art. 68 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja aplicado o disposto no art. 68 do CPB, ante a inexistência de fundamentação na sentença acerca da utilização de duas causas de aumento, na terceira fase de dosimetria.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a prática do delito no uso de arma de fogo. As vítimas foram contundentes em afirmar que um dos acusados utilizava do artefato para coagi-los e obter êxito na empreitada criminosa, transcrevo:

Em Juízo, a vítima IGOR MENDES DE OLIVEIRA reafirmou que os Apelantes utilizaram arma de fogo na conduta delitiva, vejamos:
“(...)
que estava na frente da farmácia no santo remédio; que é uma parada de ônibus; que percebeu quando o meu amigo GABRIEL falou que tava tendo assalto aqui; e quando vi já estavam nos abordando; que eles chegaram de moto; que fecharam e colocaram a moto na frente da passagem de quem entra pra farmácia; pra que as pessoas não pudessem entrar pra lá; que a

gente ficou tudo na parada mesmo; que algumas pessoas conseguiram pegar o ônibus;
que eles estavam armados
;
que primeiro eles esconderam a arma entre a roupa e a mochila
; que foi levado o meu celular; que ele tinha olhado pro meu bolso e disse BORA, PASSA O CELULAR; (...)
que um tava armado e o outro não
;
que não viu a arma do outro
; que tinha uma viatura pouco mais pra frente; que chegou um rapaz na moto e falou que tinham pego 2 assaltantes; (...)
que como vi a arma tive que entregar
;
que ele estava mostrando a arma para mim
; (...)
que chegou a ver a arma; que era uma arma prateada
.”

Ademais, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como neste caso, motivo pelo qual não há que se falar em exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

Com relação a aplicação de duas causas de aumento de pena - concurso de agentes e uso de arma de fogo, o art. 68 do CPB explicita que:

A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com relação a matéria define:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA EMPRESTRADA. VALIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA RECONHECEU HAVER RELAÇÃO ENTRE OS FATOS APURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP. INOCORRÊNCIA. ACÚMULO DE MAJORANTES JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

5. Conforme se extrai dos autos, o delito foi praticado pelo recorrente - como mentor intelectual - e outros três agentes, os quais se valeram de arma de fogo empunhadas contra a cabeça das vítimas, funcionárias do estabelecimento comercial de onde as joias foram subtraídas, estando justificada, portanto, a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. De fato, o número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, bem como o modus operandi da conduta criminosa justificam a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.062.215/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

O juízo, na 3ª fase assim dispôs:

“Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento – concurso de pessoas – disposta no art. 157, §2º, II, do CP, aumento a pena em 1/3, e presente a causa de aumento – emprego de arma de fogo – disposta no art. 157. §2º-A, I, do CP (considerada para crime ocorridos após a vigência da lei 13.654, de 23-04-2018), aumento a pena em 2/3, e fixo a pena definitiva em 9 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 93 DIAS-MULTA”.

Consoante entendimento jurisprudencial acima transcrito, é possível cumular duas ou mais causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, contudo, para isso ocorrer é necessário que a decisão esteja devidamente fundamentada com justificativas concretas e idôneas, não sendo suficiente apenas menções dos dispositivos capitulados no Código Penal.

In casu
, o juízo deixou de fundamentar a incidência das duas causas de aumento e por este motivo, ainda em conformidade com o art. 68 do CP, mantenho a causa que mais aumenta (uso de arma de fogo) com a devida exclusão do aumento pelo concurso de agentes.

Deste modo, a pena, aos dois apelantes, o magistrado fixou pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Na 2ª fase, a atenuante de confissão foi compensada com a agravante de reincidência, não havendo alteração, nesta etapa.

Na 3ª fase, permanece apenas a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, no patamar de 2/3, estabelecida, assim, em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Pelo concurso formal, a pena ainda foi aumentada em 1/5, restando, fixada definitivamente, após a readequação, em 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mantido o regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para readequar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 12/03/2024